Tribunal: TJDFT
Processo: 0732441-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732441-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA, COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por GS Distribuidora de Embalagens EIRELLI em face de Complexo Gastronômico LTDA., ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação monitória n. 0721702-60.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão de arresto cautelar para determinar penhora no rosto dos autos no 07329774-11.2022.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 74831403): Trata-se de ação monitória ajuizada por GS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA em desfavor de COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA e outros, tendo por objeto a cobrança da quantia de R$ 56.631,01 em virtude do inadimplemento contratual pela aquisição de mercadorias discriminadas em nota fiscal. Nos termos da sentença prolatada e mantida irretocável pela instância superior (ID 202891412), expeça-se alvará de levantamento do depósito de ID 167375286. Citação da primeira, segunda e quarta requeridas nos ID’s 157118519, 157118521 e 157133123. O COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA foi citado por Edital. Este juízo prolatou sentença de mérito, a qual foi reformada pela instância superior para reconhecer a nulidade da citação tão somente de COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA (ID 226155215). Embargos monitórios no ID 233119654. Preliminarmente, alega ilegitimidade ativa e no mérito defende a ausência de título hábil. Réplica da autora no ID 236570637, na qual rechaça os argumentos da ré e defende a configuração de grupo econômico. A parte autora requer a concessão de arresto cautelar para determinar penhora no rosto dos autos no 07329774-11.2022.8.07.0001. É o relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constrição patrimonial, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em sede de tutela de urgência, poderá ser adotada de maneira excepcional, quando houver provas da dilapidação patrimonial e da intenção de o devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para medida liminar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 4. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação do patrimônio a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1363263, 07164048420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não vejo presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, pois, ainda impende análise judicial quanto à procedência das alegações autorais sobre o inadimplemento obrigacional. Ademais, não há elementos a subsidiar a conclusão sobre a prática de atos que impossibilitem a parte de ré de cumprir a obrigação ora vindicada. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Venham os autos conclusos para julgamento. A Agravante alega que: 1) ajuizou ação monitória para cobrança de R$ 56.631,01 (cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e um centavo), referentes a mercadorias entregues e não pagas; 2) requereu na origem medida cautelar de arresto no rosto dos autos de outro processo (no 0732974-11.2022.8.07.0001), onde o Agravado figura como parte, indeferido pelo Juízo; 3) apresenta provas consistentes de reiterada evasão patrimonial, praticada por meio de diversas empresas sucessivamente abertas e encerradas, todas sob gestão de Lídia Cambuy Perides; 4) existe um esquema de blindagem patrimonial, com mais de 13 empresas formalmente distintas, utilizadas para ocultar bens e dificultar a responsabilização do grupo econômico Complexo Gastronômico; 5) há evidências de uso cruzado de CNPJs, inclusive com documentos assinados por empresas que não figuram como partes nos processos, revelando confusão patrimonial e conduta fraudulenta; 6) existe atuação irregular do grupo Complexo Gastronômico, que utiliza múltiplos CNPJs para ocultar patrimônio e dificultar a responsabilização judicial; 7) há provas de pagamentos judiciais realizados por empresas que não figuram como partes nos processos, além de vínculos cruzados entre dados cadastrais de diferentes empresas; 8) diversos estabelecimentos operam no mesmo local, sob diferentes razões sociais, evidenciando confusão patrimonial e estratégia de blindagem empresarial; 9) diante da iminência de cobranças, o grupo Complexo Gastronômico encerrou formalmente diversas empresas e transferiu suas atividades para novos CNPJs, mantendo a mesma estrutura operacional, gestores e clientela; 10) a operação empresarial prossegue sob nova razão social — Albarino Universo Gastronômico LTDA — no mesmo endereço, evidenciando continuidade dissimulada e intenção de frustrar credores; 11) é evidente a prática de ocultação patrimonial e continuidade dissimulada das atividades empresariais, com sucessivas alterações de nome-fantasia — de “Complexo Gastronômico” para “CINQ Gastronomia” e, posteriormente, “Empório Árabe – Abib Nasser” — com o objetivo de dificultar a responsabilização judicial; 12) a confusão empresarial é comprovada por transações em que o nome comercial diverge do beneficiário bancário, revelando tentativa de frustrar credores e justificar a concessão da medida cautelar; 13) a própria administradora do grupo empresarial, Sra. Lídia Cambuy Perides, comunicou publicamente a mudança de nome e endereço da operação, mantendo a mesma estrutura e proposta comercial. Requer a concessão de tutela antecipada para reformar os efeitos da decisão agravada e ser imediatamente determinada a constrição do crédito identificado no processo no 0732974-11.2022.8.07.0001, enquanto se aguarda o julgamento final do recurso. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada nos documentos juntados aos autos, que apontam a existência de crédito reconhecido judicialmente, oriundo de inadimplemento contratual por parte do Complexo Gastronômico LTDA., bem como existência de evasão e confusão patrimonial, encerramento sucessivo de empresas, transferência de atividades para novos CNPJs. Alega que risco de dano consiste na conduta reiterada de evasão patrimonial por parte do grupo empresarial liderado por Lídia Cambuy Perides com o objetivo de frustrar a execução e dificultar a recuperação do crédito. Afirma que a ausência de bens penhoráveis, a revelia no processo originário e a atuação ativa da parte devedora em outros feitos reforçam o risco concreto de prejuízo irreparável à agravante. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar, autorizando a penhora no rosto dos autos do processo no 0732974-11.2022.8.07.0001, até o limite de R$ 92.391,12 (noventa e dois mil, trezentos e noventa e um reais e doze centavos). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 74838272). Da antecipação de tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A análise dos pedidos e fundamentos do presente recurso deve ser realizada de forma sumária, em razão da urgência que o caso impõe. Não é possível, neste momento, aprofundar a cognição, tampouco adentrar questões fático-probatórias que demandem dilação probatória, as quais devem ser examinadas no juízo de origem. Não verifico no caso a concomitância dos requisitos. O conjunto documental apresentado pela Agravante (ID 74831403 a 7481717) é extenso e complexo, demandando análise aprofundada e contraditório adequado, próprio da fase de conhecimento e, em sede de reexame, com a apresentação da contraminuta ao agravo. De fato, a apreciação antecipada, em sede recursal, implicaria indevida supressão de instância, além de comprometer o devido processo legal, pois se está fazendo um reexame onde, em verdade, ainda não se deu a apreciação ordinária. Ademais, trata-se de documentação produzida unilateralmente, sem chancela judicial ou manifestação da parte adversa, o que exige cautela quanto à sua força probatória. A ausência de contradita mínima impede a formação de juízo seguro quanto à verossimilhança das alegações. Por fim, não há nos autos elementos concretos que permitam aferir risco imediato de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, nos termos exigidos pelo art. 300 do CPC. A mera alegação de existência de grupo econômico e confusão patrimonial, sem prova inequívoca de atos fraudulentos ou de ocultação de bens, não é suficiente para justificar a medida excepcional pretendida. Como dito, o lastro probatório se encontra em fase precoce, de modo que não se defluem elementos para a antecipação de tutela que, a bem da verdade, confunde-se integralmente com o mérito do agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2025 15:36:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador